Tribunal: TJES
Processo: 5004350-17.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004350-17.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZUMERIA PEREIRA SOEIRO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE REPACTUAÇÃO POR SUPERENDIVIDAMENTO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E PROCEDIMENTAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Zumeria Pereira Soeiro contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Dacasa Convolata S/A – em liquidação ordinária. O juízo de origem reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios, determinou a devolução simples dos valores pagos indevidamente, declarou a descaracterização da mora e determinou a readequação da memória de cálculo em execução conexa, além de condenar a ré à devolução de valores referentes a seguro prestamista não contratado. A autora/apelante requereu, em grau recursal, a reforma da sentença para inclusão da repactuação das parcelas, sob alegação de superendividamento, especialmente por ser idosa e hipervulnerável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o pedido de repactuação das dívidas com base no superendividamento foi corretamente analisado pelo juízo de origem; (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais e procedimentais exigidos pelo CDC para o deferimento da repactuação de dívidas da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A repactuação de dívidas por superendividamento exige a observância do procedimento especial previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC, incluindo a apresentação de documentos comprobatórios da situação financeira, das dívidas e de plano de pagamento viável, além da designação de audiência conciliatória, o que não foi observado no caso.

A mera alegação de superendividamento e hipervulnerabilidade, desacompanhada de elementos concretos, não supre a exigência legal de demonstração da impossibilidade de pagamento sem comprometimento do mínimo existencial, nos termos do Decreto nº 11.150/2022.

A ausência de prova da intenção de cumulação de pedidos e da efetiva situação de superendividamento inviabiliza o acolhimento do pleito de repactuação, não havendo omissão na sentença que justificasse a sua reforma.

Jurisprudência recente confirma a necessidade de instrução mínima da petição inicial com documentos essenciais à caracterização do superendividamento, sob pena de indeferimento do pedido ou extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A repactuação de dívidas por superendividamento depende da observância do procedimento especial previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC, inclusive da apresentação de documentos que comprovem a impossibilidade de pagamento sem comprometimento do mínimo existencial.

A alegação genérica de hipossuficiência e superendividamento, desacompanhada de provas documentais e plano de pagamento adequado, não autoriza a intervenção judicial para readequação contratual.

A sentença que reconhece abusividade em cláusulas contratuais não implica, por si só, a caracterização do superendividamento para fins de repactuação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII; 54-A; 104-A a 104-C; CPC, arts. 320, 321, 327, § 2º, 373, I, e 487, I; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 5002528-03.2023.8.08.0038, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 24.06.2025; TJMS, AC 0867340-75.2024.8.12.0001, Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, j. 23.04.2025; TJSP, AC 1005059-45.2024.8.26.0281, Rel. Des. Inah de Lemos e Silva Machado, j. 24.02.2025.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004350-17.2024.8.08.0030

APELANTE:
ZUMERIA PEREIRA SOEIRO

APELADA:
DACASA CONVOLATA S/A – EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA (nova razão social de DACASA FINANCEIRA S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ZUMERIA PEREIRA SOEIRO
contra a r. sentença do id. 14518642, integrada pelo pronunciamento do id. 14518648, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, nos autos da “Ação Revisional de juros bancários abusivos” proposta pela apelante em desfavor de
DACASA CONVOLATA S/A – EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA (nova razão social de DACASA FINANCEIRA S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
.

Em suas razões recursais (id. 14518653), alega a apelante, em síntese, que a sentença foi omissa quanto ao pleito de repactuação dos prazos dos empréstimos contratados, o que a coloca em situação de superendividamento, especialmente por se tratar de consumidora idosa e hipervulnerável.

Afirma que a r. sentença não considerou adequadamente a sua situação financeira, tampouco a legislação consumerista, que autoriza o Judiciário a intervir para readequar as condições contratuais em casos de superendividamento.

Com isso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, a fim de determinar a repactuação dos prazos de vencimento das parcelas dos empréstimos declarados abusivos.

Apesar de intimada (id. 14518655), a apelada não apresentou contrarrazões recursais.

Muito bem.

Necessário contextualizar que a apelante, ora autora na origem, manejou ação revisional a fim de discutir supostas ilegalidades nos Contratos de Empréstimo Pessoal n. 37.159687-1 e 37.482018-6 celebrados com a instituição recorrida, oportunidade em que o juízo
a quo
acolheu parcialmente procedente a pretensão autoral, no seguinte sentido:

[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, com espeque no art. 487, I do CPC, para:

a) DECLARAR a ilegalidade da taxa de juros exorbitante, determinando que passe a incidir nos contratos objetos dos autos a média mensal e anual da data dos fatos (8,17%% a.m., 204,03% a.a. referente ao contrato de ID 40563082 e 8,30% a.m. e 221,51% a.a. referente ao contrato de ID 40563083);

b) DETERMINAR a devolução dos valores indevidamente pagos pela parte autora em relação às parcelas afetadas pela taxa de juros abusiva, de forma simples, cujo valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento (art. 509, I do CPC). Destaco que tal valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir de cada desembolso e de juros de mora pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC) (responsabilidade contratual), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;

c) DETERMINAR a devolução dos valores indevidamente pagos pela parte autora em relação ao seguro prestamista não contratado, qual seja, o importe de R$304,00 referente ao contrato de n° 37.482018-6 e R$128,00 referente ao contrato de n°37.159687-1. Destaco que tal valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do desembolso e de juros de mora pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC) (responsabilidade contratual), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;

d) RECONHECER a descaracterização da mora do autor, ante a abusividade dos juros remuneratórios, sendo vedado à parte ré realizar cobranças de quaisquer encargos moratórios sobre eventuais prestações inadimplidas e a inscrição do nome da autora junto a órgãos de proteção do crédito.

e) DETERMINAR que a parte ré, ora exequente, readeque o processo executório de n°5009282-19.2022.8.08.0030 com uma nova memória de cálculo, observando as taxas de juros definidas nesta sentença, sob pena de extinção da execução.

Condeno a parte autora em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. [...]

A apelante salienta que a sentença foi omissa por não se manifestar sobre o pleito de repactuação de dívidas por superendividamento.

Ocorre que o argumento em questão não merece acolhida.

É cediço que o Código de Defesa do Consumidor possui, nos artigos 104-A até 104-C, um regramento específico inserido pela Lei nº 14.181/2021 para tutela da pessoa superendividada, com designação de audiência conciliatória, dentre outros requisitos para viabilizar a repactuação de dívidas.

No caso em exame, nota-se que a recorrente manejou demanda com teses revisionais e, ao final, pleiteou, genericamente, a repactuação do prazo de vencimento das parcelas pela sua condição de superendividada.

Ocorre que não basta a alegação sobre abusividade de rubricas incidentes sobre o contrato para se proceder com a alteração do prazo das parcelas, devendo haver, além da observância do procedimento especial previsto na legislação consumerista, um cotejo entre o montante mensalmente descontado pela instituição financeira e a remuneração percebida, a fim de identificar o quanto as parcelas representam nos ganhos ordinários da apelante de modo a lhe causar prejuízos à sobrevivência.

Imperiosa, ainda, a elaboração de um plano de pagamento e uma análise sobre a devida limitação de descontos para possibilitar o recebimento do crédito pela instituição financeira, dado que o suposto superendividamento não possui caráter liberatório da dívida, mas apenas uma reorganização dos valores descontados.

Não se desconhece a possibilidade de cumulação de procedimentos prevista no § 2º do artigo 327 do Código de Processo Civil, bem como importação de técnicas diferenciadas dos procedimentos especiais, entretanto, no caso em tela, não se verifica a intenção de cumulação de procedimentos, mas apenas mera afirmação desconectada de uma real situação de impossibilidade manifesta de pagamento dos débitos.

Sobre a questão, colaciono o entendimento da jurisprudência pátria, inclusive desta Corte:

[...] Razões de decidir:
o procedimento especial da repactuação de dívidas previsto no art. 104-a do CDC exige, na fase inicial, a apresentação de documentos capazes de demonstrar a existência das dívidas, suas condições e a real situação de superendividamento, como requisito para o exercício regular do direito de ação. A simples alegação de hipossuficiência e a solicitação de exibição de documentos pelas instituições financeiras, desacompanhadas de demonstração concreta da impossibilidade de obtenção dos contratos, não supre o dever da parte autora de instruir minimamente a petição inicial.
A ausência de cumprimento de determinação judicial para emenda da inicial e a não apresentação dos contratos e demais documentos essenciais configuram inércia processual, autorizando o indeferimento da inicial, conforme arts. 320 e 321 do CPC. O princípio da facilitação da defesa do consumidor e da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não afasta a obrigação da parte de apresentar a instrução mínima exigida para a propositura da ação. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A ação de repactuação de dívidas, prevista no art. 104-a do CDC, exige a apresentação mínima de documentos que demonstrem a existência e as condições das dívidas, sob pena de indeferimento da petição inicial.
A alegação genérica de hipossuficiência, desacompanhada de justificativa concreta para a não apresentação dos contratos, não afasta o dever de instrução mínima da inicial.
A inércia da parte autora em atender determinação de emenda da inicial legitima a extinção do processo sem resolução de mérito. (TJES; AC 5002528-03.2023.8.08.0038; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 24/06/2025)

[...] 8)
para configuração do superendividamento nos termos dos arts. 54-a e 104- a do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, é imprescindível a demonstração da impossibilidade de pagamento das dívidas de consumo sem comprometimento do mínimo existencial, fixado no Decreto nº 11.150/2022.
9) a ausência de apresentação de plano de pagamento adequado e fundamentado, bem como a inexistência de elementos que comprovem a vulnerabilidade econômica grave do consumidor, impedem o prosseguimento da ação de repactuação de dívidas, por ausência de interesse de agir. Dispositivos relevantes citados: CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, arts. 54-a, 104-a e 104-b; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º; código de processo civil, arts. 373, I, e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: TJMS, apelação cível n. 0800289- 45.2023.8.12.0013, Rel. Des. Ary raghiant neto, j. 19/08/2024; TJRO, agravo de instrumento n. 0803058-52.2024.822.0000, Rel. Des. Rowilson Teixeira, j. 18/07/2024; TJDFT, apelação cível n. 0735314-25.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandra reves, j. 08/11/2023; TJSC, apelação cível n. 0719878-20.2022.8.07.0003, Rel. Desa. Maria ivatônia, j. 11/05/2023. (TJMS; AC 0867340-75.2024.8.12.0001; Campo Grande; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo; DJMS 23/04/2025; Pág. 160)

[...]
não configurado superendividamento, pressuposto indispensável ao prosseguimento do feito. Ausência dos requisitos previstos no artigo 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor. Plano de pagamento genérico. Não comprovado o comprometimento do mínimo existencial, consoante parâmetro definido no artigo 3º, do Decreto nº 11.150/2022. Inclusão de débitos não sujeitos à repactuação. Impossibilidade de repactuação da dívida. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1005059-45.2024.8.26.0281; Relator (a): Inah de Lemos e Silva Machado; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma V (Direito Privado 2); Foro de Itatiba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/02/2025; Data de Registro: 24/02/2025) (TJSP; AC 1005059-45.2024.8.26.0281; Itatiba; Turma V Direito Privado 2; Rel. Des. Inah de Lemos e Silva Machado; Julg. 24/02/2025)

Diante do exposto, inobservado o procedimento especial e inexistindo elementos que apontem com exatidão a situação de superendividada da apelante, não há falar em repactuação nos termos postulados, devendo ser mantida a sentença.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Não há falar em majoração de honorários, eis que a parte contrária foi condenada integralmente ao pagamento da verba em questão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.